Tribunal: TJBA
Processo: 8080656-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080656-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ENZO SENA GOUVEIA

Advogado(s)
:
LEONARDO REIS PINTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES APÓS TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. PROGRAMA “DIS – DILUIÇÃO SOLIDÁRIA”. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, relativo à cobrança sob a rubrica “DIS – Diluição Solidária”, e condenou a Instituição de
E
nsino ao pagamento de indenização por dano mora
l
no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Apelante alegou que o
quantum
cobrado decorre de vencimento antecipado, previsto contratualmente, e que o Apelado tinha pleno conhecimento das regras do programa, sustentando, ainda, a
ausência
de falha na prestação do serviço ou de propaganda enganosa, além de pleitear a redução do valor indenizatório.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve falha na prestação de informações acerca do programa “DIS – Diluição Solidária” e se a cobrança efetuada, após o trancamento da matrícula, é legal; e estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por dano
extrapatrimonial
, bem como a razoabilidade d
a quantia est
ipulada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor tem o dever legal de
fornecer
informações claras, precisas e ostensivas sobre os serviços ofertados, conforme dispõe o art. 6º, III, do CDC. A ausência de explicações suficientes, sobre o funcionamento e os encargos do programa, configura falha na prestação do serviço.

4. A cobrança de valores após o trancamento da matrícula, sem que haja cláusula contratual clara e prévio conhecimento do consumidor, representa prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC.

5.
A avença
firmad
a
possui natureza de adesão, conforme
o
art. 54 da Lei Consumerista, não sendo possível presumir ciência e concordância do consumidor,
referente às
cláusulas não transparentes.

6. Configura-se dano moral a surpresa negativa e o abalo decorrente da cobrança inesperada de valores expressivos, em contexto de relação de consumo marcada por desinformação relevante.

7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado a título de dano moral, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes análogos da Corte.

8. Os honorários de sucumbência devem ser majorados, con
soante o
art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 37, 39, V, e 54; CPC, art. 85, § 11.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.°8080656-47.2024.8.05.0001
,
oriundos da 1
7
ª Vara dos Feitos d
e
Relações de Consumo
da
Comarca de Salvador, tendo como Apelante
a

IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
,
s
endo
Apelad
o
ENZO SENA GOUVEIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.